Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PENHORA. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. TEMA 886 DO STJ.
1. A existência de penhora anterior à promessa de compra e venda do imóvel, que obsta a contratação de financiamento bancário para pagamento do preço do bem e impede o exercício da posse da coisa, afasta a responsabilidade do promitente comprador pelas dívidas condominiais e tributárias até o recebimento das chaves, em razão do princípio da boa-fé objetiva, ainda que haja previsão contratual em sentido diverso.
2. Segundo o art. 112 do Código Civil, nas declarações de vontade atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
3. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. (STJ, REsp 1.345.331, Tema 886, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).
4. Recursos conhecidos e não providos.